Tribunal: TCU
Processo: 000.142/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa em face do Acórdão 1.631/2021  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa em face do Acórdão 1631/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.